Tribunal: TJDFT
Processo: 0710252-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO SEM AS RESPECTIVAS RAZÕES E PEDIDO. NÃO ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à eventual análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente (Lei 9.099/1995, artigo 42).
III. As razões do recurso, assim como o pedido, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos de admissibilidade do recurso (matéria de ordem pública), devem ser observados por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento.
IV. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso sem as respectivas razões (exposição do fato e do direito) e o pedido (id 44858988). Por conseguinte, o recurso não merece ser conhecido.
V. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.